Tribunal: TJDFT
Processo: 0008317-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008317-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46600229, a Contadoria Judicial juntou os cálculos judiciais relativos aos honorários da execução e a OZELIA MATOS FREITAS, OZELITA MAIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, OZIRIO GERALDO FERREIRA, PATRICIA AGUIAR SILVA e PATRICIA RAQUEL BORGES DE OLIVEIRA, em observância à decisão de ID: 44587275. Ambas as partes concordaram com os cálculos judiciais (ID: 46960928 e 47502434). O SINDIRETA informou que OZELIA MATOS FREITAS, OZELITA MAIA RODRIGUES DE OLIVEIRA e PATRICIA AGUIAR SILVA renunciaram aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por requisição de pequeno valor. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 46600229, homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por OZELIA MATOS FREITAS, OZELITA MAIA RODRIGUES DE OLIVEIRA e PATRICIA AGUIAR SILVA, devidamente assistidos nos autos (art. 105 do CPC). Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em favor de OZIRIO GERALDO FERREIRA e PATRICIA RAQUEL BORGES DE OLIVEIRA, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários à execução; - Requisições de Pequeno Valor em benefício de OZELIA MATOS FREITAS, OZELITA MAIA RODRIGUES DE OLIVEIRA e PATRICIA AGUIAR SILVA, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 27 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador